Tribunal: TJMT
Processo: 0028905-60.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0028905-60.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SHIRLEY KYOKO TAKANO - CPF: 205.870.071-68 (APELADO), ROBSON PEREIRA RAMOS - CPF: 513.257.721-00 (ADVOGADO), ROSALVO NUNES PEREIRA - CPF: 459.808.021-34 (APELADO), CESAR REGGIORI BRITO - CPF: 322.490.471-20 (APELANTE), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CASA COM VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRECLUSÃO – DESPACHO SANEADOR PRETÉRITO - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – PROVAS ESCORREITAS A DEMONSTRAR OS PREJUÍZOS MATERIAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS – VERBA FIXADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e desprovido.

(a) - Dentro da dicção dos artigos 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a aquisição de unidade habitacional para utilização de domicílio do comprador caracteriza-se relação de consumo e, desta forma, albergado pelo Código de Defesa do Consumidor. E, nos processos regidos pelo CDC, para o caso em comento, trata-se de responsabilidade civil objetiva. Compete, por conseqüência, ao réu a demonstração inequívoca de que o autor não tem direito.

(b) - Não resiste pedido de cerceamento de defesa para realização de novas provas quando em sede do despacho saneador o magistrado, examinando os limites da lide, indefere e defere provas que a seu talante são suficientes para esclarecimento da verdade. O despacho saneador é marco divisório em relação ao procedimento adotado pelo juiz. Se, a tempo, forma, modo, não insurgiu contra as determinações constantes do despacho saneador, não mais pode questionar a questão em grau da apelação em face da preclusão operada, sobretudo em se tratando de direito disponível.

(c) - Os danos materiais se concretizam pelos gastos feitos pelos autores/apelados na recuperação do imóvel que, em face da má edificação, ausência de segurança e solidez, tornou-se praticamente inabitável. Os danos morais, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano estão identificados nos autos pelo constrangimento sofrido pelos autores/apelados em face dos vícios elencados e, sobretudo porque, por longo tempo, tiveram de conviver na sua residência com tais situações e conhecimento de terceiros.

(d) - Tendo a parte quando da contestação não divisando ataque total em relação ao pretendido na inicial, sob pena de supressão de instância e violação do juiz natural, não pode alegar estas questões em grau recursal no que tange a parte das despesas. Estando perfeitamente demonstrado os prejuízos, aliado a ausência de ataque especifico quando da contestação, correta a decisão do juiz que julga em parte procedente os danos materiais com exclusão daqueles que não dizem respeito ao assunto.

(e) - Estando o arbitramento dos danos morais dentro dos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração os constrangimentos sofridos, não há o que ser minorado.

(f) - Embora fixado em grau máximo, no caso em comento, analisando os predicados estabelecidos para seu arbitramento foram rigorosamente obedecidos pelo magistrado que subscreveu a sentença, não há como reduzir os honorários advocatícios que, no caso, já estão adicionados os alcunhados recursais, pelos serviços desempenhados pelo advogado, depois da prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

SHIRLEY KYOKO TAKANO e ROSALVO NUNES PEREIRA ingressaram com AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS em face de CÉSAR REGGIORI BRITO, todos qualificados e identificados nos autos. Como causa de pedir, escudado em ação cautelar de produção de prova pericial, pugnou pela procedência da ação e, neste aspecto, condenar o réu/apelante no montante de R$ 80.444,12 (oitenta e quatro mil; quatrocentos e quarenta e quatro reais e doze centavos) para reconstrução de sua casa, em face dos defeitos apresentados, de responsabilidade do apelante apontando várias falhas da construção. Almejou em primeiro grau a antecipação de tutela, nos moldes do artigo 273 do CPC/73, pedido deferido (fls. 178), em data de 04/10/2010. Almejou cumulativamente com o pedido de danos materiais a indenização por danos morais, sugerindo que este valor fosse arbitrado judicialmente.

Da sentença – O magistrado YALE SABO MENDES, fazendo suas razões de fato e de direito concluiu pela procedência parcial da demanda e, neste contexto, condenou o réu/apelante ao pagamento de danos materiais e morais. Os primeiros em R$ 80.620,73 (oitenta mil; seiscentos e vinte reais; setenta e três centavos), os segundos em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Consectários legais – juros e correção monetária. E, finalmente, condenou o réu/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das condenações impostas ao réu/apelante.

Do recurso – Em grau recursal, discorda o réu/apelante, em primeiro aspecto, alegando cerceamento de defesa. Sustenta que houve indeferimento de provas outras pelo juiz ao argumento de que as provas já estavam entranhadas no laudo apresentado através da ação cautelar, laudo este de lavra do engenheiro JUAREZ SAMANIEGO. No mérito, discorda dos valores apresentados e de diversas notas fiscais de despesas feitas pelos autores/apelados. Discorda, em relação aos danos morais visto que, foi contatado somente 04 (quatro) anos após o afundamento do piso da sala e demais desacertos em relação ao imóvel em questão.

Da resposta dos autores – Os autores, fazendo suas razões de fato e de direito, pugnaram pela manutenção integral da sentença.

Incluir na pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020